Tribunal: STF
Processo: HC 245977
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 924.596/SP (e-doc. 4).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput (tráfico de drogas e associação para o mesmo fim), ambos da Lei nº 11.343, de 2006. Negou o recurso em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente implementada (e-doc. 6, p. 7-16).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 6, p. 24-40). Na sequência, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem. Inconformada, a defesa interpôs o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva, negando o direito de recorrer em liberdade. Alega ter sido levada em consideração apenas a gravidade abstrata do delito.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, aplicando-se medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.  



    6. O Juízo de origem, ao decretar a preventiva do paciente, afirmou que, consideradas as circunstâncias do flagrante, as mensagens encontradas nos aparelhos celulares apreendidos e a existência de indícios de materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para a mesma finalidade, a custódia era necessária para garantia da ordem pública. Vejamos trecho pertinente:



    “(...) Em cognição superficial, considerando os elementos colhidos pela Autoridade Policial até o momento, mostram-se presentes os requisitos legais para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados, pois há indícios de autoria para sustentar o enquadramento em provável delito de tráfico de drogas (cuja pena máxima é superior a quatro anos — art. 313, I, CPP) e de associação, considerando o teor das notícias e circunstâncias que motivaram a diligência e das mensagens encontradas nos celulares dos autuados. A despeito da primariedade dos autuados, os indícios de associação e de tráfico impedem, neste momento, a concessão da liberdade provisória, até porque o reconhecimento do delito de associação pode obstar a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4°, da Lei 11.343/06. Como já se decidiu, "a garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos" (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação" (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007). Assim, tais fatores revelam a inviabilidade de aplicação de qualquer medida alternativa à prisão, sem adequação c insuficientes frente à notória gravidade dos crimes e às circunstâncias dos fatos. (...).” (e-doc. 6, p. 5-6). 



    7. Na sentença condenatória, manteve a custódia preventiva, ante a permanência dos motivos que ensejaram a prisão (e-doc. 6, p. 7-16).



    8. No ato apontado coator, o STJ manteve o entendimento das instâncias antecedentes, no tocante à ausência de ilegalidade na manutenção da custódia preventiva, com a seguinte fundamentação:



    “In casu, a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, e, o agravante ter tido o recurso de apelação desprovido, confirmadas às penas de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão (regime inicial fechado) e pagamento de 1.440 dias-multa, no piso, pela prática das infrações penais capituladas no artigo 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico), permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, pela periculosidade do agente e possibilidade de reiteração delitiva, em razão de que o agravante cometeu reprováveis atos que embasaram a sua segregação cautelar, narrados na sentença desafiada, "(...) Gabriel entregou as drogas apreendidas e exibiu em seu celular um diálogo com Igor, no qual este dizia estar indo pegar maconha na casa de Gabriel em veículo Honda Civic preto. Diante disso, a equipe se deslocou até o endereço de Igor e permaneceu em campana até visualizarem ele saindo em um veículo idêntico ao descrito. A equipe acompanhou o veículo e procedeu à abordagem. Igor estava no banco do passageiro e tentou fugir, mas foi contido. Na porta do carro do mesmo lado em que Igor estava havia uma porção de haxixe. Indagado, ele franqueou a entrada da equipe em sua casa, sob a alegação de que não havia nada de ilícito no local. Em busca, localizou uma porção de maconha idêntica a encontrada com Gabriel" (fl. 21), circunstâncias que revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. (...)” (e-doc. 4, p. 4).



    9. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito — consideradas as circunstâncias da prática do crime, bem como a apreensão de celulares usado para o comércio ilícito de drogas —, é fundamento idôneo para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública. Confiram-se:   



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.213-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Prisão preventiva. Revogação. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração criminosa e na fuga do paciente. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva. Pandemia de Covid-19. Não demonstração de inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.487-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator